Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-71.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000337-71.2022.8.11.9005
Vistos etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, na ação de alimentos, em fase de execução sob n. 1006065-92.2020.8.11.0007, todavia, o referido processo foi distribuído equivocadamente para a Turma Recursal, devendo, portanto, ser providenciada a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as baixas de estilo.
Às providências..
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator